Tribunal: TJMT
Processo: 1042236-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042236-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INGRID GRAZIELLI DA SILVA OHARA MELO - CPF: 698.172.001-91 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de cancelamento de voo internacional com aviso prévio de apenas 5 horas e 30 minutos, resultando em atraso de 12 horas e 20 minutos na chegada ao destino, sem prestação de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno ou externo; (
ii
) verificar se o atraso de 12 horas e 20 minutos na chegada ao destino, somado às circunstâncias do caso, caracteriza dano moral indenizável; e (
iii
) analisar se o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cancelamento do voo por readequação da malha aérea constitui fortuito interno, pois está diretamente relacionado à atividade empresarial da companhia aérea e aos riscos inerentes ao seu negócio, não afastando a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados aos consumidores.

4.
A companhia aérea descumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC ao informar o cancelamento com apenas 5 horas e 30 minutos de antecedência, muito abaixo das 72 horas exigidas, e ao provocar um atraso de 12 horas e 20 minutos, muito superior ao limite de 1 hora permitido para voos internacionais.

5.
O atraso superior a 4 horas, somado às circunstâncias agravantes (viagem com dois filhos menores, ausência de assistência material adequada, perda de parte da primeira diária do carro alugado no destino, e conexão com espera superior a 9 horas), configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento.

6.
O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por readequação da malha aérea constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso superior a 4 horas na chegada ao destino, somado a circunstâncias agravantes como viagem com menores de idade, ausência de assistência material adequada e longa espera em conexão, configura dano moral indenizável. 3. A indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 é adequada para compensar os transtornos sofridos pelo passageiro e desestimular a repetição da conduta ilícita pela companhia aérea."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12, 14; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 229, 230, 231, 256; Resolução ANAC 400/2016,
arts
. 12, 21, 28; CC, art. 402, 944.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/05/2017; STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19/03/2015; TJMT, RI 10049634820238110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042236-90.2025.8.11.0001

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido
: INGRID GRAZIELLI DA SILVA OHARA MELO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

INGRID GRAZIELLI DA SILVA OHARA MELO ajuizou reclamação em face da TAM LINHAS AÉREAS S/A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para realizar viagem internacional com destino a Miami/EUA; b) faltando 5 horas e 30 minutos para o voo, foi surpreendida com o cancelamento sem justificativa prévia; c) foi reacomodada em voo com partida às 10h45min, com conexão em São Paulo que exigia espera superior a 9 horas; d) a reclamada recusou a reacomodação em voos alternativos mais adequados; e) o novo itinerário resultou em atraso total de 12 horas e 20 minutos; f) não recebeu qualquer assistência material durante a espera; g) viajava sozinha com dois filhos menores. Requereu: a) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; b) indenização por danos materiais no valor de R$ 2.134,38.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) restou evidenciada a falha na prestação do serviço, já que o desembarque no destino final previsto para ocorrer no dia 19/02/2025 às 17h15min ocorreu somente no dia 20/02/2025 às 05h35min, com atraso de 12 horas e 20 minutos; b) a empresa reclamada não se desincumbiu do seu ônus da prova, pois não demonstrou que forneceu a assistência material exigida conforme preceitua o art. 27 da Res. 400/ANAC; c) a alteração na malha aérea não basta para afastar a falha na prestação do serviço, já que se trata de necessidade inerente ao risco da atividade; d) os documentos colacionados não evidenciam o nexo entre os gastos e o fato, já que o atraso ocorreu na viagem de ida. Ao final: a) julgou improcedente o pedido de danos materiais; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, com atualização monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros pela taxa SELIC a contar da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicada a Convenção de Montreal no presente caso, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repetitivo no 636331; b) o voo foi cancelado devido à necessidade de readequação da malha aérea, tratando-se de evento alheio à sua vontade; c) agiu conforme determinação do artigo 28 da resolução no 400 da ANAC, reacomodando a recorrida em novo voo; d) não há comprovação de que a recorrida tenha sofrido os alegados prejuízos; e) o dano moral não pode ser presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo; f) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais.

Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF.

Assim, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Relação de consumo e os tratados internacionais.

O STJ tinha pacificado entendimento de que são inaplicáveis as indenizações da Convenção de Varsóvia (Decreto 20.704/1931) e de Montreal (Decreto 5.910/2006), relativas aos danos ocasionados no transporte aéreo internacional (STJ
AgRg
no REsp 1421155 / SP).

Todavia, este entendimento atualmente encontra-se superado no STF, por meio do julgamento de Recurso de Repercussão Geral (tema 210), que reconhece que as limitações indenizatórias previstas nos referidos tratados se aplicam normalmente no Brasil, já que estas foram regularmente subscritas, inclusive, prevalecendo em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (STF RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Contudo, a Convenção de Montreal diz respeito apenas à indenização por dano material decorrente de dano/extravio de bagagem, conforme se verifica na ementa do julgado acima transcrito e, considerando que a presente ação objetiva o recebimento apenas de indenização por dano moral, inaplicável a convenção ao caso concreto.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Para que a alteração seja legitima, é necessário que ambos os pressupostos sejam atendidos, quais sejam: informação com antecedência e limite máximo de alteração no horário do voo.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte."

Nesse sentido:

"(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso em análise, conforme documentos juntados aos autos (ID 314516967), o voo LA3269 foi cancelado pela companhia aérea. A parte autora foi informada do cancelamento faltando apenas 5 horas e 30 minutos para o embarque, muito abaixo das 72 horas exigidas pela regulamentação. Além disso, a alteração resultou em um atraso de 12 horas e 20 minutos na chegada ao
destino
, muito superior ao limite de 1 hora permitido para voos internacionais.

A reclamada alega que o cancelamento ocorreu por necessidade de readequação da malha aérea, mas não comprovou que ofereceu à autora alternativas de voos mais próximos, como determina o art. 28 da Resolução 400/2016 da ANAC, nem demonstrou ter prestado a devida assistência material durante o período de espera.

Portanto, o cancelamento e a alteração do horário do voo não observaram os limites legais permitidos, caracterizando falha na prestação de serviços.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, a reclamada alega que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de readequação da malha aérea. Contudo, tal justificativa configura fortuito interno, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial da companhia aérea e aos riscos inerentes ao seu negócio.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a readequação da malha aérea constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da empresa pelos danos causados aos consumidores. Além disso, a reclamada não comprovou a ocorrência de qualquer evento imprevisível e inevitável que pudesse caracterizar fortuito externo ou força maior.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

No caso em análise, verifico que o atraso foi de 12 horas e 20 minutos, muito superior ao limite de 4 horas estabelecido pela legislação. Além disso, constam dos autos circunstâncias agravantes que extrapolam o mero aborrecimento:

A autora viajava na companhia de dois filhos menores de idade (15 e 12 anos), conforme documento de ID 314516966;

Não foi fornecida assistência material adequada durante o período de espera;

A autora perdeu grande parte da primeira diária do carro alugado em Miami/EUA, conforme documento de ID 314516971;

A conexão em São Paulo exigiu espera superior a 9 horas, sem que a companhia aérea oferecesse alternativas mais adequadas.

Estas circunstâncias, somadas ao atraso superior a 4 horas, configuram dano moral indenizável, pois ultrapassam o mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade da autora.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em análise, embora a autora tenha apresentado comprovantes de gastos com alimentação durante o período de espera (ID 314516969), não ficou demonstrado o nexo causal entre esses gastos e o atraso do voo. Como bem observado na sentença, o atraso ocorreu na viagem de ida, ou seja, haveria a necessidade de se alimentar independentemente do evento.

Portanto, não há como reconhecer o dano material alegado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025